Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOAS QUE NÃO FIGURARAM NO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESTEMUNHA. INUTILIDADE.
A pertinência subjetiva de demanda de cobrança fundada em inadimplemento de obrigação decorrente de compra e venda deve ser analisada com base nos sujeitos que figuraram, no contrato, na qualidade de comprador e vendedor, de modo a tornar inútil dilação probatória que tenha por objeto o afastamento da ilegitimidade a partir de depoimento testemunhal.